Tribunal: TJDFT
Processo: 0703167-07.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703167-07.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCIA RODRIGUES VELOSO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão que rejeitou a Impugnação do Executado e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, nos seguintes termos: “Acolho a manifestação sobre os cálculos, apresentada pela Contadoria jurídica, sob id. 249605037. Rejeito a impugnação do executado. Intimem-se as partes para ciência. Aguarde-se o pagamento do precatório sob id. 246000787.” Em complementação, confira-se o teor do ID 249605037: “Sr.(a) Juiz(a), Em atenção ao contido na Decisão de ID: 249109357 observo que os cálculos de ID: 237699665 foram elaborados em observância ao dispositivo da Sentença de ID: 220312599, cujo trânsito em julgado ocorreu em 05/02/2025. Dessa forma, reitero que os valores e o índice utilizados no cálculo estão corretos pois a Sentença acolheu os cálculos apresentados na planilha de ID: 207251364 juntados pelo Distrito Federal em 12/08/2024, e condenou o Executado ao pagamento do valor de R$ 41.320,61(quarenta e um mil, trezentos e vinte reais e sessenta e um centavos), atualizados até 13/06/2024. Como pode-se observar na fl. 3 dos cálculos de ID: 237699665(coluna 3 e 5) não houve dupla atualização, pois a data e os valores utilizados foram os determinados na sentença, e a incidência da SELIC deu-se a partir do vencimento(coluna 12), ou seja, de 13/06/2024 até a data de elaboração dos cálculos. Assim, promovemos os autos à consideração de Vossa Excelência.” Em seu recurso, a parte agravante defende o excesso nos cálculos homologados. Afirma que a Contadoria aplicou dupla atualização para o mês de junho de 2024 e aplicação da SELIC sobre os valores totais já atualizados pela SELIC, acarretando o anatocismo. Alega a presente dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, em especial o periculum in mora porquanto iminente a expedição do precatório. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Requer a concessão do efeito suspensivo, no mérito, a reforma da decisão recorrida para acolher a impugnação aos cálculos apresentada. Recurso isento de preparo. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos da Contadoria. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que a expedição do precatório pode tornar inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator